Tribunal: TJDFT
Processo: 0748388-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO FURTO. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de furto simples (art. 155, caput, CP) e falsa identidade (art. 307, CP), em concurso material (art. 69, CP), e fixou pena privativa de liberdade. A defesa pleiteia absolvição com base no princípio da insignificância, reconhecimento da tentativa no furto, e revisão da dosimetria quanto aos antecedentes e à confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao furto de bens ; (ii) analisar a ocorrência de tentativa ou consumação do furto; (iii) examinar a dosimetria da pena, especialmente quanto aos antecedentes, à confissão espontânea e à compensação com a reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica quando presente reprovabilidade acentuada da conduta e reiteração delitiva, ainda que o valor do bem subtraído seja ínfimo, conforme reconhecido no caso concreto.
4. O furto se considera consumado com a inversão da posse do bem, mesmo que haja recuperação imediata do objeto, sendo irrelevante a permanência da agente fora do estabelecimento comercial.
5. A autoria e a materialidade dos delitos estão comprovadas por registros audiovisuais, testemunhos, e confissão judicial da ré.
6. A atribuição de falsa identidade com a finalidade de ocultar antecedentes criminais configura delito autônomo, não se confundindo com o exercício do direito à autodefesa.
7. A dosimetria da pena foi parcialmente revista para reconhecer a confissão espontânea como circunstância atenuante, compensada integralmente com a agravante da reincidência, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 585).
8. Mantida a valoração negativa dos antecedentes na pena-base, dada a inexistência de impedimento legal para sua consideração, mesmo após decurso do prazo do art. 64, I, do CP.
9. Correta a fixação do regime inicial aberto, em observância ao princípio da proporcionalidade, considerada a natureza da conduta e o reduzido valor do bem subtraído.
10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, diante do não preenchimento dos requisitos legais cumulativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não incide quando presentes reiteração delitiva e relevante reprovabilidade da conduta, ainda que o valor do bem subtraído seja inexpressivo.
2. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente da saída definitiva do agente do estabelecimento.
3. A confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que não expressamente valorada na sentença, com possibilidade de compensação com a agravante da reincidência.
4. A atribuição de falsa identidade com o fim de ocultar antecedentes criminais caracteriza crime autônomo e não constitui forma legítima de autodefesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 14, II; 59; 64, I; 65, III, “d”; 68; 69; 155, caput; 307.